Tribunal: TJDFT
Processo: 0740769-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IRDR 21. NÃO AFETAÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram debatidas de forma coerente e satisfatória no acórdão recorrido, inexiste vício de omissão a ser sanado.
3. À época da supressão do benefício o Exequente integrava o quadro da Administração Pública do DF, cujos servidores pertenciam à categoria representada pelo SINDIRETA, autor da Ação Coletiva na qual foi constituído o título executado, ostentando a condição de beneficiário do crédito executado. O caso concreto, portanto, não se amolda à controvérsia delimitada no Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas - IRDR no 21.
4. Recurso conhecido e improvido.